Tribunal: TJDFT
Processo: 0718753-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0718753-60.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISABEL JERONIMO SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ISABEL JERÔNIMO SILVA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA S.A. – BRB e OUTROS: ISABEL JERONIMO SILVA exercitou direito de ação perante este Juízo em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA S/A, CARTAO BRB S/A e BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, mediante manejo de processo de conhecimento, em que deduziu pedido de tutela provisória de urgência para que "seja revogada, liminarmente, a 1.a e 2.a requeridas suspenderem os descontos compulsórios na conta bancária da autora, seja poupança, corrente ou de investimento, a fim de saldar débitos decorrentes de contratos de empréstimos não consignados, notadamente o desconto no valor de R$ 6.423,11", e, alternativamente, para que "seja determinada aos réus que as parcelas dos empréstimos consignados e debitados na conta corrente respeitem sua margem consignável legal, correspondente a R$ 2.661,63, destinados a amortizar mensalmente o capital, juros e correção monetária do total dos empréstimos", bem como para que "seja deferida a não inclusão da consumidora pelas dívidas ora em discussão nos cadastros restritivos de crédito, entre eles o SPC, SERASA e CADIN" (ID: 85939034, p. 29/30, itens "4.1" a "4.3"). Em síntese, a parte autora narra ser aposentada, recebendo o valor mensal bruto de R$ 11.838,37 e, dessa totalidade, a quantia líquida de R$ 6.517,77, após os descontos obrigatórios e dois empréstimos consignados nos montantes de R$ 3.271,13 e R$ 280,38. Aduz que problemas de saúde mental decorrentes do passamento de cônjuge e filho acarretaram dificuldades financeiras e alto comprometimento de sua renda, não restando capacidade financeira para arcar com os compromissos assumidos, os quais sobejam o valor líquido percebido, razão pela qual, após tecer arrazoado jurídico sobre o tema, intenta a tutela ora em exame. Com a inicial vieram os documentos de ID: 85939002 a ID: 85939018. Após intimação do Juízo (ID: 85949055), a parte autora promoveu a emenda de ID: 86716144 a ID: 86718605. Gratuidade de justiça deferida à autora consoante ato judicial proferido em ID: 87424290. Conquanto determinada a expedição de ofício (ID: 87682627), inexiste resposta nos autos até este momento processual. É o breve e sucinto relatório. Fundamento e decido. De início, retifique-se o feito para processo de conhecimento, ação revisional. Anote-se. Lado outro, destaco que a apreciação da medida urgente pleiteada pela parte autora, liminarmente, presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade” da análise. WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC/2015). No caso dos autos, não estou convencido, de modo algum, da probabilidade do direito postulado. Em primeiro lugar, embora ausentes os contratos celebrados com os réus BANCO DE BRASÍLIA SA e CARTAO BRB S/A, depreende-se da descrição dos fatos na exordial não se tratarem os negócios jurídicos de empréstimos consignados, inexistindo, pois, fundamento jurídico hábil à suspensão ou mesmo sujeição dos mencionados vínculos à margem consignável disponível à autora. Com efeito, destaco que "a limitação dos descontos em 30% (trinta por cento) refere-se apenas aos contratos com previsão de pagamento em folha e não abrange outros empréstimos, como financiamentos adquiridos com o uso de cheque especial, créditos diretos ao consumidor, arrendamento mercantil, adiantamento de 13o e restituição de imposto de renda". (TJDFT. Acórdão 1275528, 07026023320198070018, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7.a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJe: 2/9/2020. Sem página cadastrada). Em relação aos descontos promovidos em razão da utilização de cartão de crédito, entende-se que "o consumidor não pode celebrar contrato de prestação de serviço com a instituição bancária, no qual há autorização prévia de débito em conta para o pagamento de faturas em atraso, utilizar o cartão e o crédito disponível e, quando inadimplente, se opor à cláusula contratual pactuada, sob a alegação de a conta bancária, na qual são efetuados os descontos, ser destinada ao recebimento de seus vencimentos, pois tal comportamento seria contraditório, além de ferir o princípio da boa-fé que se espera dos contratantes antes, durante e após a contratação". (TJDFT. Acórdão 1320262, 07079458620188070004, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5.a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJe: 8/3/2021. Sem página cadastrada). Em segundo lugar, no que tange aos descontos realizados pelo réu BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, exsurge dos autos que a parte autora percebe renda mensal bruta de R$ 11.838,37, conforme com o contracheque acostado em ID: 85939016. A respeito do tema, ressalto que o art. 45, § 2.o, da Lei n. 8.112/1990 dispõe sobre a limitação de trinta e cinco por cento (35%) para a soma das consignações em folha de pagamento, sem prejuízo da edição da Lei n. 14.131/2021, a qual reajustou o referido patamar para quarenta por cento (40%). Ocorre que, ao realizar a operação matemática do percentual originário sob a égide da lei mais antiga, obtém-se o montante de R$ 3.551,51 como limite de margem consignável da autora. Nessa ordem de ideias, vislumbro que as parcelas decorrentes dos empréstimos firmados com o mencionado réu alcançam o exato importe total de R$ 3.551,51 (R$ 3.271,13 + R$ 280,38) e, portanto, não sobreexcedem o limite legal, desmerecendo reparos, em contrariedade ao pleito autoral, pois conforme já se decidiu, "o desconto de empréstimo consignado em folha de pagamento de servidor público é lícito, desde que respeitado o limite de 30% da diferença entre o rendimento bruto e as consignações compulsórias, nos termos do art. 45 da Lei no 8.112/1990" (Acórdão 1329796, 07123371020208070001, Relator: ANA CANTARINO, 5.a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no PJe: 9/4/2021. Sem página cadastrada). Em terceiro e último lugar, não se vislumbrando qualquer causa de pedir próxima relativamente à inscrição dos dados da autora em cadastros de inadimplentes, o correlato pleito deve ser indeferido, à míngua de absoluta previsão legal. Apenas a título argumentativo, a própria autora reconhece a existência dos negócios jurídicos elencados na demanda, bem como a situação de inadimplência, constituindo a inscrição de seus dados evidente direito dos credores, sujeitando-se, tão-somente, ao regramento previsto no art. 43 da Lei n. 8.078/1990, sem notícia de descumprimento até este momento processual. Por todos os fundamentos expostos, indefiro a tutela de urgência. A Agravante sustenta que os Agravados têm retido praticamente a integralidade de seus proventos para pagamento dos empréstimos contraídos. Requer a antecipação de tutela recursal para que “seja revogada, liminarmente, a autorização para débito realizado pelo 1o e 2o requeridos na conta corrente da Agravante para pagamento de empréstimos, cartão de crédito e mútuos bancários, até o final da lide em que será inserido no contracheque junto ao Banco Olé, nos termos do art. 3o, § 2o, da Resolução do CMN n. 3.695/2009” ou, subsidiariamente, “seja determinada ao 1o e 2o requerido a redução da retenção dos salários da parte autora a 15% (quinze por cento) do salário creditado na conta corrente (R$ 4.728,69), que perfaz R$ 709,30 (setecentos e nove reais e trinta centavos), destinados a amortizar mensalmente o capital, juros e correção monetária do total devido ao cartão de crédito visa/master e os empréstimos em conta corrente”. Postula, ainda, a antecipação de tutela recursal para que “seja deferida a não inclusão do consumidor pelas dívidas ora em discussão nos cadastros restritivos de crédito, entre eles o SPC, SERASA e CADIN”. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Os descontos em folha de pagamento, no total de R$ 3.551,51, não avançam além do limite legal de 30% dos proventos da Recorrente (R$ 11.838,37), consoante demonstra o contracheque de janeiro de 2021 (ID 26417163). Ocorre que esses descontos, somados aos débitos automáticos em conta corrente para o pagamento de outros empréstimos (ID 26417161), comprometem substancialmente a remuneração da Agravante. Cláusulas contratuais que permitem o desconto indiscriminado e ilimitado de prestações de empréstimos na remuneração do consumidor em princípio traduzem abusividade repelida pelos artigos 6o, inciso IV, e 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor. Assim, numa abordagem sumária, não há como recusar a probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris). O periculum in mora, por sua vez, decorre do comprometimento da subsistência da Recorrente, caso persistam os descontos sem nenhuma limitação. Ressalve-se que não se enquadram nessa concepção jurídica débitos para pagamento de despesas realizadas com cartão de crédito, na medida em que advêm de escolha periódica do consumidor. Também é importante destacar que a limitação temporária dos descontos não tem o condão de retirar dos Agravados a prerrogativa de promover, em caso de mora ou inadimplemento, a inclusão do nome da Agravante em cadastros de proteção ao crédito. Isto posto, defiro em termos a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que, mantidos os descontos em folha de pagamento na forma contratada, os descontos em conta corrente da Agravante para o pagamento dos empréstimos sejam limitados a 30% do valor dos proventos de pensão nela creditada. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 15 de junho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator